Tribunal: TJSP
Processo: 0515943-61.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - Taxas (TFF/TFLI/TLIF/TFILF) do exercício de 2005 - Extinção do feito em virtude de prescrição não originária - Reconhecimento do instituto, todavia, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública - Não cabimento - Inteligência do art. 10 do CPC e do art. 25 da LEF - Sentença anulada - Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - Taxas (TFF/TFLI/TLIF/TFILF) do exercício de 2005 - Extinção do feito em virtude de prescrição não originária - Reconhecimento do instituto, todavia, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública - Não cabimento - Inteligência do art. 10 do CPC e do art. 25 da LEF - Sentença anulada - Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito - Recurso da Municipalidade provido, por fundamento diverso, com determinação.